Tribunal: TJDFT
Processo: 0741015-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741015-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISANDRA LEMOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pela 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por ELISANDRA LEMOS DA SILVA, que deferiu tutela de urgência para determinar o estorno de valor transferido via Pix, no montante de R$ 3.123,14, da conta bancária da autora no Banco do Brasil para sua conta salário no Banco Bradesco, no prazo de 48 horas, sob pena de constrição via SISBAJUD (ID no 247417644, PJe-1). A demanda originou-se de alegação da autora de que, por equívoco, transferiu a integralidade de seu salário para conta de sua titularidade no Banco do Brasil, que se encontrava com saldo devedor, resultando na retenção dos valores. A autora pleiteou a restituição imediata da quantia, alegando risco à sua subsistência. O agravante sustenta, em suas razões recursais (ID no 76572359), que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao conceder tutela de urgência sem a oitiva prévia do banco e sem prova inequívoca dos fatos. Argumenta que a autora não demonstrou os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente a probabilidade do direito, conforme exige o art. 300 do CPC. Defende que a retenção decorreu de saldo devedor existente na conta e que a autora possui dívida ativa com a instituição, inclusive referente ao contrato FIES. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido em dobro (ID no 76615802). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vejamos. O agravante sustenta, em suas razões recursais (ID no 76572359), que a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao conceder tutela sem a oitiva prévia do banco e sem prova inequívoca dos fatos. Argumenta que a autora não demonstrou os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente a probabilidade do direito, e que a retenção decorreu de saldo devedor existente na conta, inclusive referente a contrato FIES. Não obstante os argumentos deduzidos, o pedido de efeito suspensivo não merece acolhida. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a retenção de verba salarial, ainda que por instituição financeira e mesmo diante de saldo devedor, configura prática abusiva e ilegal, por afrontar o princípio da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC. Tendo em vista que a verba salarial possui natureza alimentar e, portanto, é protegida constitucionalmente, sendo vedada sua apropriação unilateral por parte do banco, ainda que para compensação de dívidas preexistentes. No caso dos autos, a autora demonstrou que a transferência foi realizada por equívoco, e que a integralidade de seu salário foi retida, impedindo-a de arcar com suas despesas básicas mensais, sendo que todo o seu salário foi indevidamente bloqueado pelo agravante. O perigo de dano é evidente e atual (porém de forma reversa, uma vez que a agravada ficou sem nenhum real para sua subsistência), e a medida deferida pelo juízo de origem mostra-se proporcional e reversível, não havendo, neste momento processual, elementos suficientes para infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela autora, por se tratar de uma situação excepcional. Ademais, o contraditório será oportunamente assegurado no curso da instrução, não havendo prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá apresentar sua versão dos fatos e requerer a quitação da dívida na via administrativa ou judicial, com a competente ação de cobrança ou de execução, onde poderá exercer seu direito sobre a cobrança da dívida que a agravada possui com a instituição financeira agravante. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, caso queira. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador